Tribunal: TJBA
Processo: 8054094-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8054094-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BÁRBARA DE CÁSSIA PEREIRA CIMA Advogado: BRUNO DE MAGALHÃES OLIVEIRA COSTA APELADO: MARK SANDER DE ARAÚJO FALCÃO Advogados: DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCÃO, MARK SANDER DE ARAÚJO FALCÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE CESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO E PAGAMENTOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. BOA-FÉ OBJETIVA E PRIMAZIA DA REALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse, reconhecendo o domínio do Autor e qualificando a posse da Ré como precária, sob o fundamento de inexistência de comprovação de aquisição do imóvel, afastando alegação de negócio jurídico de compra e venda verbal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se a sentença é nula, por ausência de fundamentação, decisão ultrapetita, erro de fato ou cerceamento de defesa; e estabelecer se a posse exercida pela Demandada decorre de relação locatícia ou de negócio jurídico de aquisição do bem, mediante cessão onerosa de carta de crédito e pagamentos correlatos. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF e da jurisprudência do STF. O Julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados, sem incorrer em decisão ultrapetita, desde que respeitada a causa de pedir. O indeferimento de testemunhas com vínculo familiar direto e interesse na causa configura aplicação legítima do art. 447, §2º, II, do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa. A análise do mérito deve considerar a realidade fática e o conjunto probatório, especialmente em negócios verbais sem formalização documental. O pagamento integral das parcelas de consórcio por terceiro, ao longo de anos, é incompatível com a lógica de relação locatícia e indica intenção de aquisição. A apresentação de comprovantes de pagamento, recibos e declaração do imóvel em imposto de renda constitui forte indício de exercício de domínio e intenção aquisitiva. O pagamento de valores iniciais expressivos e recibo indicando “parcela do apartamento” reforçam a natureza de compra e venda do negócio. A prova oral e a inconsistência das alegações do Suplicante fragilizam a sua versão dos fatos e reforçam a tese da Ré. A ausência de instrumento escrito não impede o reconhecimento do negócio jurídico, quando demonstrada a intenção das partes, à luz da boa-fé objetiva e da primazia da realidade. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 447, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 23.11.2010; TJGO, Apelação Cível nº 429639-71.2011.8.09.0006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo n° 8054094-74.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, nos quais figura como Recorrente BÁRBARA DE CÁSSIA PEREIRA CIMA, sendo Recorrido MARK SANDER DE ARAÚJO FALCÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.